Tribunal: TJDFT
Processo: 0007224-53.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007224-53.2015.8.07.0014 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDOS: ALTERNATIVA REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, R C A FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RETIRADA VOLUNTÁRIA DO APONTAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A ação cautelar, prevista no artigo 806 do Código de Processo Civil revogado, tinha por finalidade assegurar a efetividade do processo principal que, por sua vez, deveria ser proposto no prazo de 30 dias da concessão da liminar, sob pena de ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito. Inteligência do artigo 808, I, do Código de Processo Civil de 1973. 2. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, conforme previsão do artigo 16 da Lei 9.492/97. 3. Ocorre a perda superveniente do interesse processual, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito se houver a retirada do título enviado a protesto, antes da sua lavratura. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017